Tribunal: STJ
Processo: 0284835-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1023068 - SP (2025/0284835-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GUILHERME DE ALMEIDA ROEDEL
ADVOGADOS
: GUILHERME DE ALMEIDA ROEDEL - SP391290
PATRÍCIA MOURA PERES BOUZA - SP512872
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN MARTINS NUNES DO ESPIRITO SANTO (PRESO)
CORRÉU
: JEFERSON MARTINS SUZUKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE ANÁLISE. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL.
.
MODUS OPERANDI
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PRECEDENTES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS
REQUISITOS
LEGAIS.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.
Habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
5/10/2025, por unanimidade, conhecer parcialmente do
Virtual de
a 1
09/10/2025
habeas
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
corpus
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51516327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/10/2025 14:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: d5cabe6c-4722-49fe-9d56-8c13829d77ec

HABEAS CORPUS No 1023068 - SP (2025/0284835-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: GUILHERME DE ALMEIDA ROEDEL
ADVOGADOS
: GUILHERME DE ALMEIDA ROEDEL - SP391290
PATRÍCIA MOURA PERES BOUZA - SP512872
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN MARTINS NUNES DO ESPIRITO SANTO (PRESO)
CORRÉU
: JEFERSON MARTINS SUZUKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.
ROUBO
HABEAS
CORPUS
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESPROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA AFETA À AÇÃO PENAL.
.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI
PRECEDENTES.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus

LUAN MARTINS NUNES DO ESPIRITO SANTO, em que se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2200780-
48.2025.8.26.0000).
Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia
, por
4/6/2025
suposta prática do delito descrito no art. 157 do Código Penal, tendo sido sua prisão
convertida em preventiva.
Neste
, o impetrante alega a ausência de fundamentação
mandamus
concreta para a prisão preventiva, assim como a inexistência de individualização da
conduta, destacando que a quantia subtraída foi encontrada apenas com o corréu
Jeferson e que nada foi apreendido com o paciente, tampouco qualquer arma de fogo.
Documento eletrônico VDA50369709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 10:04:25
Código de Controle do Documento: 65f06fb0-5082-4f8b-b1f2-79c9f189dd77

Sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, sendo
primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como jardineiro (fls.
4/5).
Requer, inclusive liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor
do paciente para que ele possa aguardar o julgamento em liberdade, possivelmente
mediante a aplicação das medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP
(fl. 8).
A liminar foi indeferida (fls. 49/51).
Prestadas informações (fls. 53/81), o Ministério Público Federal opinou, às
fls. 89/96, pela concessão parcial da ordem.
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Inicialmente, quanto à desproporcionalidade da medida em relação ao
resultado final do processo, não há como concluir se, na sentença, será fixado regime
inicial diverso do fechado ou se o paciente terá substituída a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Tais temas serão apreciados em momento
processual oportuno e não impedem a imposição da constrição cautelar.
No presente caso, relativamente aos motivos da custódia cautelar do
paciente, o Tribunal de origem ratificou o decreto de prisão preventiva, que foi
fundamentado nestes termos (fls. 30/31 - grifo nosso):
[...]
A gravidade concreta do delito de roubo, praticado em concurso de agentes,
durante o repouso noturno, em estabelecimento comercial (posto de combustíveis),
mediante grave ameaça consubstanciada na menção de estarem armados,
demonstra a periculosidade social dos agentes e o destemor com que agiram,
. Trata- se de conduta que
gerando intranquilidade e abalando a ordem pública
fomenta a insegurança na comunidade e merece pronta resposta estatal.
[...]
(fls.
Quanto ao autuado LUAN, embora não possua antecedentes criminais
26-27 e 45-46), a gravidade concreta do delito de roubo, praticado em concurso de
agentes e com grave ameaça à pessoa, indica periculosidade e justifica, por ora, a
. A forma de execução do
manutenção da custódia para garantia da ordem pública
delito, em coautoria, revela uma maior organização e audácia, e a soltura
prematura poderia transmitir uma sensação de impunidade, incentivando a prática
de novos delitos.
[...]
Documento eletrônico VDA50369709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 10:04:25
Código de Controle do Documento: 65f06fb0-5082-4f8b-b1f2-79c9f189dd77

Realmente, verifica-se que a custódia cautelar está fundamentada em
elementos concretos, extraídos das circunstâncias do crime, reveladores da gravidade
real da conduta do réu, o qual teria, ao lado de um corréu, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de uma arma de fogo, adentrado no posto de
gasolina, abordado a vítima, subtraído quantia em dinheiro e empreendido fuga. Tais
fatores demonstram o risco ao meio social e a necessidade de sua prisão preventiva
para a garantia da ordem pública.
A propósito, esta Corte Superior já se manifestou em casos análogos
conforme demonstram os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no RHC n. 186.112
/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n.
7/3/2024
763.355/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 6/3/2024.
Por outro lado, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o
condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, quando
presentes os requisitos legais, como no caso vertente.
Nesse cenário, há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção
da custódia cautelar do paciente, não se mostrando suficientes as medidas previstas
no art. 319 do Código de Processo Penal.
Inexiste, pois, constrangimento ilegal a ser reparado.
Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
a
conheço parcialmente
writ
denego
ordem.
Documento eletrônico VDA50369709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/09/2025 10:04:25
Código de Controle do Documento: 65f06fb0-5082-4f8b-b1f2-79c9f189dd77

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.023.068 / SP
Número Registro: 2025/0284835-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15063664020258260378 22007804820258260000
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME DE ALMEIDA ROEDEL
ADVOGADOS : GUILHERME DE ALMEIDA ROEDEL - SP391290
PATRÍCIA MOURA PERES BOUZA - SP512872
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUAN MARTINS NUNES DO ESPIRITO SANTO (PRESO)
CORRÉU
: JEFERSON MARTINS SUZUKI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
15/10/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA51447528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: ef08a6d1-0af9-45f1-8e67-6106e9073537

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: ef08a6d1-0af9-45f1-8e67-6106e9073537